Tribunal: TJDFT
Processo: 0710115-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710115-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO AGRAVADO: RAION DE ALMEIDA SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por HELVÍDIO NUNES DE BARROS NETO em face de decisão de ID 57129653 desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante. A parte agravante peticiona no ID 58160989 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 19 de abril de 2024 11:59:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador